Tribunal: STF
Processo: ARE 1439241
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ação civil pública. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. DESCARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE – IGREJA NOSSA SENHORA DA PENHA. RETIRADA DAS ANTENAS DO LOCAL EM QUE INSTALADAS.
    1. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, perda de objeto e litisconsórcio passivo.
    2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.983/2004, nos autos da Apelação Cível nº 70072369952, ocorreu com fundamento específico nos critérios técnicos/ambientais que regem a instalação das Estações de Rádio-Base; ou seja, a inconstitucionalidade decorreu da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Reconhecida, destarte, a ausência de competência do Município para a edição de normas versando sobre o processo de licenciamento ambiental das estações de rádio base.
    3. Na presente ação o objeto é totalmente diverso, uma vez que o Ministério Público defende que as antenas descaracterizam o entorno do bem histórico, pois passaram a predominar na paisagem, causando danos ao patrimônio histórico e degradação ao meio ambiente cultural e paisagístico; razão pela qual não se trata de caso de instauração do incidente de inconstitucionalidade da LM nº 5.983/2004 perante o Órgão Especial deste Tribunal.
    4. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional dão proteção aos bens de valor histórico e cultural.
    5. O Ministério Público de Rio Grande instaurou o Inquérito Civil nº 00852.00034/2005 para investigar eventuais danos ao patrimônio histórico e cultural da Igreja Nossa Senhora da Penha, na Vila da Quinta, no Município do Rio Grande-RS. Durante a investigação, após visita e levantamento fotográfico do local, foi constatada a existência de Estações Radio Base (ERB), antenas de telefonia, no entorno do prédio histórico.
    6. O imóvel em questão integra a relação dos bens inventariados pelo Ministério da Cultura, por intermédio do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 09 de fevereiro de 2003. O Município publicou o Inventário de Bens Históricos no Jornal Diário Popular, datado de 26/10/2007, nele constando o prédio da Igreja Nossa Senhora da Penha.
    7. Em que pese a instalação das antenas ter ocorrido antes do advento das normas reguladoras, Estatuto das Cidades e Lei Municipal nº 5.983/2004, trata-se de um local que tem valor do ponto de vista histórico e cultural. Podemos encontrar na Instrução nº 1/03 do IPHAN a definição de bem cultural como o “elemento que por sua existência e característica possua significação cultural para a sociedade – valor artístico, histórico, arqueológico, paisagístico, etnográfico - seja individualmente ou em conjunto”.
    8. A prova dos autos indica que a instalação das antenas no local afeta e descaracteriza o valor histórico e paisagístico da igreja, relacionada no Inventário de Bens Históricos do Município.
    9. Os efeitos da proteção ao patrimônio histórico são aplicáveis independentemente de quando se arrolou o bem no inventário, mostrando-se irrelevante o fato de as antenas já estarem instaladas no local antes da inclusão do bem no inventário municipal, pois o dever de proteção aos bens de relevante valor histórico e arquitetônico é intergeracional, não se limitando no tempo.
    Precedentes do TJ/RS.
    PRELIMINARES REJEITADAS.
    APELOS DESPROVIDOS.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II e XXXVI, e 216, § 1º, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 12 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.